Tribunal: TJPA
Processo: 0002582-57.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002582-57.2017.8.14.0051

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BENICIO SANCHES, OLGARINA CARNEIRO SANTOS, DINAIR LIMA TAPAJOS, LUCENA MARIA DA SILVA CORREA, SANDRA ELI RODRIGUES MARINHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0002582-57.2017.8.14.0051

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTES: DINAIR LIMA TAPAJÓS E OUTRAS

ADVOGADO: SERGIO RONALDO SANT ANNA OAB/PA Nº 7.392-A

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: ALINE SILVA DE ALMEIDA GALUCIO OAB/PA Nº 27.529-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FEITO PELAS AUTORAS, ORA RECORRENTES. CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO QUE DEVE SER PROFERIDA NA FASE DE SANEAMENTO. PRECEDENTE DO STJ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA O DESLINDE DA DEMANDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DINAIR LIMA TAPAJÓS E OUTRAS
, inconformadas com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC.

As apelantes interpuseram recurso de apelação (ID. 1382686), alegando o equívoco da sentença guerreada ao extinguir a demanda sem ter apreciado pedido de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, em razão de serem hipossuficientes frente a apelada e a necessidade de comprovação dos seus consumos unitários e pessoal antes e depois da mudança de endereço para o fim de subsidiar os pleitos em análise.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso para que haja a inversão do ônus da prova na demanda, com a resolução de vários pedidos de cunho probatório.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 1382688), na qual a empresa apelada pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório que encaminho para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado dispensado por serem as apelantes beneficiárias da justiça gratuita, tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia acerca de pedido de inversão do ônus da prova realizado pelas apelantes em sua exordial e não apreciado pelo juízo sentenciante que julgou antecipadamente a lide, extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão de ter considerado os pedidos das autoras genéricos.

Consta da inicial que as autoras, ora recorrentes, ingressaram com a presente demanda pretendendo a declaração de nulidade das cobranças de energia, em razão da abusividade dos valores cobrados pela prestadora de serviços, com pedido de restituição de valores e danos morais em razão de indevidos cortes de energia.

A inversão do ônus da prova nas demandas consumeristas é possível quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente, nos termos do art. 6º , VIII do CDC, e o referido dispositivo determina que a inversão do ônus da prova não é automática e cabe ao juiz deferi-la quando for o caso, em decisão fundamentada.

As autoras, ora apelantes, requereram a inversão do ônus da prova na peça inicial, conforme requerimento formulado em ID. 1382669 - Pág. 3, todavia, durante toda a instrução processual do presente feito o juízo não proferiu qualquer decisão acerca do pedido de inversão do ônus da prova.

Assim, não caberia proferir a sentença no sentido de haver pedido genérico das recorrentes, sem antes ter determinado a inversão do ônus da prova, e ainda, ter entendido que a matéria era exclusivamente de direito quando existente na inicial vários pedidos probatórios.

Inequívoco que o caso em análise não versa sobre questões unicamente de direito, haja vista que para se analisar a legalidade das cobranças de energias questionadas, seria necessário o mínimo de instrução probatória possível no sentido de que a prestadora de energia fosse compelida a juntar aos autos os comparativos de consumo de energia de cada recorrente, demonstrativos de aumento das taxas de energias, dentre outros.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução processual do feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 17/08/2023